Tribunal: TJES
Processo: 5002089-50.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002089-50.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ROSANA SILVA PACATUBA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à Recorrente ROSANA SILVA PACATUBA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

A AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR SETE DIAS PELA DEMANDADA, DE 11/02/2022 ATÉ 17/02/2022, O QUE LHE CAUSOU DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A REQUERIDA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE HOUVE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO REPARADO O MAIS BREVE POSSÍVEL. INFORMA TER DISPONIBILIZADO, ININTERRUPTAMENTE, CAMINHÕES PIPA PARA A COMUNIDADE EM QUE PERTENCE A AUTORA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) A PAGAR A QUANTIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS A PARTE AUTORA.
RECURSO DA AUTORA EM QUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO NA SENTENÇA PARA NO MÍNIMO R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CONSTATADA FALHA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BEM ESSENCIAL À VIDA, APRESENTA-SE INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA DEMANDANTE E, COM ISSO, O DANO MORAL, O QUAL SE INFERE
IN RE IPSA
. EM QUE PESE TER OCORRIDO O ROMPIMENTO DA ADUTORA, A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR CERCA DE SETE DIAS EXTRAPOLOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL. ADEMAIS, NÃO HOUVE PROVAS DE QUE A DEMANDADA TENHA PRESTADO ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS MORADORES ATINGIDOS PELA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PLEITEIA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO ANTE AS RAZÕES JÁ EXPOSTAS.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.